Tribunal: TJDFT
Processo: 0746145-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DO GOIÁS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO A PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE ADAPTAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES ADMITIDA QUANDO NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA (STF, ADI 6476). PROBALIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DESCABIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidato de concurso público para provimentos de cargos de Superintendência da Polícia Técnico-Científica contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

2. A controvérsia incide sobre o dever de a Banca de Concurso Público disponibilizar Teste de Avaliação Física adaptado para candidato que concorre à vaga na condição de Pessoa com Deficiência.

3. A Banca Examinadora e todos os candidatos do concurso público encontram-se sujeitos às regras do Edital.

4. Com efeito, embora a parte autora atribua o dever de promover a adaptação do teste físico à Banca Examinadora, verifica-se que, sob pena de quebra da isonomia, a concessão de tal pedido exigiria a modificação das regras do Edital de concurso promovido pelo Estado do Goiás, havendo incompetência do Juízo neste aspecto.

5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6476, fixou interpretação conforme a Constituição do art. 3o, VI, e do art. 4o, § 4o, ambos do Decreto n.o 9.508/2018. Com isso, os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser iguais para candidatos com e sem deficiência nos casos em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias do cargo público.

6. No caso em concreto, em observância a vinculação às normas do edital e a interpretação conforme a Constituição fixada na ADI 6476, não se encontra evidente o dever de a Banca Examinadora promover adaptação de teste físico ao candidato que concorre às vagas destinadas a pessoa com deficiência.

7. Descabida a concessão da medida de urgência.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.